Tribunal: TJDFT
Processo: 0729148-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729148-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONFIANSA COMERCIO E DERIVADOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 135 DO CTN. DÉBITO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 135 do CTN a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Portanto, o redirecionamento da execução fiscal não ocorre de forma indiscriminada. 2. Não há se falar em redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios, ainda que subsistindo débitos tributários não adimplidos após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se ausente a comprovação do encerramento irregular das atividades. 3. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006, ao exigir a observância dos requisitos dos artigos 134 e 135, ambos do Código Tributário Nacional para deferir o redirecionamento da execução fiscal. Afirma que “extinta a pessoa jurídica com dívidas fiscais, como no caso em tela, a impossibilidade de inclusão dos sócios administradores como corresponsáveis por tais débitos torna inviável a cobrança, pois não há mais a pessoa jurídica devedora e muito menos patrimônio para ser objeto de eventual constrição”. Assevera, ainda, que a responsabilização dos sócios e administrados pela baixa de microempresa ou empresa de pequeno porte sem regularização do passivo encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em reforço à sua tese; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006.Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028